Tribunal: TJES
Processo: 0000008-13.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
MAUS TRATOS – AUTORIA COMPROVADA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria do delito restou devidamente comprovada em juízo.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE
MIMOSO DO SUL/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de maus tratos.

Também como dito, a
duz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de absolvição,
mas não é esta a conclusão que se vislumbra após o estudo dos autos
.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
no dia 13 de outubro de 2020, os denunciados Carlos Alberto da Silva Santos Cheila Souza Carolina, de forma livre consciente, em comunhão de desígnios, expuseram perigo saúde de seu
filho Walace Carolina dos Santos, abusando dos meios de correção e disciplina.

Que a vítima estava na casa de sua tia, que conhece o caso de descaso dos denunciados, oportunidade em que estes, enciumados, e como forma abusiva de correção, foram atrás da vítima com uma foice.

Que ao retornara a vítima fora impedida de entrar na residência onde morava e fora agredida pelos seus pais.

Ao contrário do que afirma a defesa a autoria do delito restou plenamente comprovada nos autos, conforme os termos das declarações prestadas em juízo pela vítima, e também pela tia da vítima, que presenciou os fatos.

A prova, contida em mídia audiovisual, devidamente transcrita na sentença prolatada, efetivamente destaca o abuso no dever de correção.

Foram bem relembradas as lições de Cleber Masson, ao destacar que:

“[...]. Cuida-se de crime de forma vinculada, pois a conduta de 'expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa' somente admite os modos de execução expressamente previstos em lei, quais sejam: a) Privação de alimentos ou cuidados indispensáveis: 'Privar' equivale a destituir, retirar, tolher alguém de um bem ou objeto determinado. O crime, nessa hipótese, é omissivo próprio ou puro. Cuidados indispensáveis são os imprescindíveis à preservação da vida e da saúde de quem está sendo educado, tratado ou custodiado por alguém. b) Sujeição a trabalho excessivo ou inadequado: Trabalho excessivo é o capaz de prejudicar a vida ou a saúde de alguém, em razão de produzir anormal cansaço como decorrência do seu elevado volume. Deve ser aferido no caso concreto, levando-se em consideração os aspectos físicos da vítima. Trabalho inadequado é o impróprio para uma determinada pessoa, e por esse motivo apto a proporcionar perigo à vida ou à saúde de quem o realiza. c) Abuso dos meios de correção ou disciplina: Correção é o meio destinado a tornar certo o que está errado. Disciplina é o expediente utilizado para preservar a normalidade, isto é, manter certo aquilo que já está certo. Em ambas as situações o crime é comissivo. Surge o delito de maus-tratos, porém, quando o titular do direito de correção ou de disciplina dele abusa. Em outras palavras, o exercício do direito transmuda-se de regular para 'irregular'. [...].
Elemento subjetivo
: É o dolo, direto ou eventual. Implicitamente, o tipo penal reclama também uma finalidade específica, qual seja, 'a vontade consciente de maltratar o sujeito passivo de modo a expor-lhe a perigo a vida ou a saúde'. [...].
Consumação
: Ocorre com a exposição da vítima ao perigo. Não se reclama o dano efetivo. [...]”.
(Masson, Cleber. Código Penal comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. pág.: 548)

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensora dativa,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
fixados
,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator